Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS (“FUMUS BONI JURIS” E “PERICULUM IN MORA”) DEMONSTRADOS. DECISÃO ATACADA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.
Verificada a ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória (fumus boni juris e periculum in mora), o expediente recursal que pretende a reforma de decisão que indeferiu a vindicada medida não merece acolhida.
Agravo conhecido e desprovido.